Tribunal: STF
Processo: RE 1427858
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VALIDADE. TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.072.485. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 482. RE 611.505. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária intentada e afastou a incidência de contribuição previdenciária patronal em face das verbas pagas nos quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e auxílio-acidente.



    2. As contribuições previdenciárias a cargo das empresas devem incidir sobre os valores pagos aos seus empregados que integram o salário de contribuição, definido pelo art. 28 da Lei nº 8.212/91.



    3. As importâncias pagas a título de verba indenizatória não ensejam a incidência de contribuição previdenciária, pois não se tratam de remuneração por serviços prestados ou pelo tempo posto à disposição do empregador.



    4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou que o abono assiduidade, as folgas não gozadas, os quinze dias que antecedem o auxílio-doença, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, o auxílio-creche, o aviso prévio indenizado, o terço constitucional das férias indenizadas e o terço constitucional das férias gozadas possuem natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre elas não é possível a incidência de contribuição previdenciária. (AgInt no REsp 1602619/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019 e REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014).



    5. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 2%, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional alegando ter havido omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que o STF é favorável ao entendimento acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional de férias e sobre os valores pagos pelo empregador nos 15 primeiros dias de auxílio-doença.



    2. Não houve qualquer omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material no acórdão combatido.



    3. É que o aresto vergastado foi claro em seus fundamentos, tendo se pronunciado que, no julgamento do REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Relator Ministro Mauro Campbell Marques decidiu que não cabe contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias do auxílio-doença e nem sobre o terço constitucional de férias.



    4. Na realidade, a parte Embargante, inconformada com a decisão desta e. Terceira Turma, pretende a alteração do julgado, tentando forçar o reexame de questão sobre o qual já houve manifestação judicial.



    5. Mesmo que para fins de prequestionamento, não são admissíveis Embargos de Declaração com o notório propósito de rediscutir questões efetivamente apreciadas no acórdão recorrido. Embargos de Declaração desprovidos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXV e LV; 7º, XVI e XVII; 93, IX; 97; 149; 194; 195, I, “a”; 201, § 4º; 212 e 240 da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inicialmente determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, considerado o quanto decidido por esta Corte no Tema 985 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que a matéria relativa ao Tema 985 de Repercussão Geral seria estranha ao feito, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RE 1.072.485/PR QUE NÃO SE APLICA AO CASO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.



    1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo STF no RE 1.072.485/PR (em sede de Repercussão Geral - Tema 985) no sentido de que: ‘É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.’



    2. Ocorre, no entanto, que o Acórdão originário trata apenas da possível incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento em razão de doença ou acidente. Sendo assim, não merece reforma o acórdão recorrido, pois não há o que se adequar ao mencionado entendimento firmado pelo STF. Juízo de Retratação não exercido.”



    Ato contínuo, foi proferido juízo positivo de admissibilidade do recurso, in verbis:



    “O Acórdão recorrido, prolatado em sede de Embargos de Declaração opostos pela União (Fazenda Nacional), faz menção ao Terço Constitucional de Férias, no alvitre de que ‘o aresto vergastado foi claro em seus fundamentos, tendo se pronunciado que, no julgamento do REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Relator Ministro Mauro Campbell Marques decidiu que não cabe contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias do auxílio-doença e nem sobre o terço constitucional de férias’.



    (...)



    O Acórdão, que não exerceu o Juízo de Retratação, consignou que ‘o Acórdão originário trata apenas da possível incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento em razão de doença ou acidente . Sendo assim, não merece reforma o acórdão recorrido, pois não há o que se adequar ao mencionado entendimento firmado pelo STF. Juízo de Retratação não exercido’.



    Com o devido respeito, vê-se da transcrição acima que houve pronunciamento sobre o Terço Constitucional de Férias.



    Uma vez que não foi exercido o Juízo de Retratação, a hipótese é de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial da União (Fazenda Nacional), apenas na parte relativa ao Terço Constitucional de Férias, nos termos do artigo 1.030, V, ‘c’, do CPC/2015, mantendo-se a negativa de seguimento quanto à discussão da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre os valores pagos aos Empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, seja em razão da ausência de Repercussão Geral (Tema nº 482/STF), seja porque o Acórdão recorrido está em conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 738/STJ.



    ISTO POSTO, encaminhem-se os autos às Instâncias Superiores.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Ab initio, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Da mesma forma, no julgamento do RE 611.505, Rel. Min.Ayres Britto, DJe de 28/10/2014, Tema 482, o Plenário desta Corte assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I - A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II - Repercussão geral inexistente.”



    Contudo, no julgamento do RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/10/2020, Tema 985, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.”



    Dessa última orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido, devendo ser reformado quanto ao ponto.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para declarar a validade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias.



    Devem ser mantidos os ônus sucumbências conforme fixados na origem, vez que a sucumbência parcial da parte ora recorrida decorreu exclusivamente de pronunciamento extra petita do acórdão extraordinariamente recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente